Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0732839-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIBERTO JOSE RONDON MARQUEZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto por Eliberto, no qual se pleiteia a concessão de transporte, por ambulância, de ida e volta para realização de hemodiálise. Considerando o Decreto no 46.024/2024, recentemente regulamentado pela Portaria SES no 426, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre a concessão de transporte gratuito para pacientes em tratamento de hemodiálise no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se e informe se ainda possui interesse no presente recurso, bem como esclarecer se já foi atendido com o adequado do transporte de acordo com a legislação supramencionada. Após a manifestação, volte-me os autos conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA